Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-55.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. AUSENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou contradição. Alegou que o autor requereu a condenação das Rés no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), porém esta Turma Recursal negou tal pleito. Pontuou que o valor da condenação foi de R$ 334,45 (trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), resultando em honorários de apenas R$ 66,89 (sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos). Frisou que tal valor é irrisório e não reflete o trabalho desempenhado pelos patronos das rés. Argumentou que tal questão caracteriza uma clara contradição. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja sanada a contradição apontada.

5. O Embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O rito sumaríssimo possui regramento próprio e, conforme teor do art. 55 da Lei 9.099/95, em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários do advogado, que serão fixados em dez por cento ou vinte por cento do valor da condenação. Na espécie, os honorários foram fixados no percentual máximo apontado na referida Lei. Em se tratando de norma especial e completa sobre o tema, não há aplicação subsidiária do CDC a respeito. Contradição não verificada.

6. Recurso conhecido e não provido.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.